Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-04.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001424-04.2023.8.05.0265 – Comarca de Ubatã/BA Apelante: Salatiel de Souza Santos Advogado: Dr. Newton Silva de Oliveira Júnior (OAB/BA: 51.796) Advogado: Dr. Gilmar Brito dos Santos (OAB/BA: 61.425) Advogado: Dr. Silas Fernandes dos Santos Oliveira (OAB/BA: 60.579) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Susila Ribeiro Machado Origem: Vara Criminal da Comarca de Ubatã Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE TERIAM SIDO OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR REPRIMENDAS RESTRITIVAS, EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA PRIVATIVA FINAL SER SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “B”, E ART. 44, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Salatiel de Souza Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória (ID. 72776375), in verbis: “Dessume-se do caderno investigativo que no dia 25 de outubro de 2023, por volta das 16h, o denunciado foi preso em flagrante por guardar e ter em depósito substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sem autorização legal, para fins de comércio; além de ter mantido sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que a polícia militar, desde a data de 23/10/23, quando realizou a prisão em flagrante de Eduardo Oliveira Santos e Rafael Silva, teve conhecimento, a partir de informações prestada por aquele, de que o denunciado Salatiel de Souza Santos, o qual trabalha no Mercado do “Churrascão”, estaria comercializando entorpecentes de uso proscrito no Brasil. Consta do incluso apuratório que, no dia e horário dos fatos, a polícia recebeu novas informações anônimas indicando que na referida residência haveria drogas e armas. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se ao local de trabalho do denunciado e, ao ser questionado acerca das mencionadas denúncias, o mesmo relatou que possuía um revólver de calibre .32 e drogas (maconha e cocaína) em seu domicílio. A partir de tais informações, os policiais se dirigiram até o endereço residencial do denunciado, onde foi encontrado a arma de fogo e os entorpecentes, os quais foram apreendidos, juntamente com outros objetos, quais sejam: 01 (um) revólver calibre .32, marca Taurus; 03 (três) munições de igual calibre intactas; 01 (uma) munição deflagrada; 01 pacote com 73 gramas de cocaína; 02 (dois) tabletes de maconha, um pesando cerca de 01KG e o outro 398 gramas; 02 (duas) balanças de precisão e dinheiro em espécie no valor de R$ 200,00. O laudo preliminar de constatação das substâncias entorpecentes ilícitas (421287008-Pág.12/13) e o Auto de Exibição e Apreensão (421287008-Pág.10/11) fazem prova da materialidade delitiva.”. III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito (invasão de domicílio), com a sua consequente absolvição; no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, com a modificação do regime prisional inicial para o aberto e posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a isenção do pagamento da pena de multa e custas processuais; a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV - Prefacialmente, em que pese as alegativas formuladas pela defesa, inexiste nulidade a ser reconhecida. Conforme jurisprudência assente no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, pois, tratando-se de crimes de natureza permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os Policiais adentrem no domicílio do Acusado. V - Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). VI - Na hipótese sob exame, conforme prova oral colhida nos autos, existiam fundadas suspeitas acerca do cometimento de crime no interior do domicílio do Apelante. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado dão conta de que a entrada na residência do Apelante se deu com base em denúncia anônima corroborada por investigações e informações previamente colhidas, inclusive com colaboração do próprio apelante, que indicou a existência dos objetos ilícitos em sua residência. VII - Nesse sentido, o Sentenciante consignou que “A ação policial foi desencadeada por informações previamente obtidas durante investigações e não se verifica qualquer indício de que tenha ocorrido abuso de autoridade ou violação de direitos fundamentais durante a abordagem e apreensão. O consentimento do réu para a entrada dos policiais em sua residência foi dado espontaneamente, conforme relataram as testemunhas, o que afasta qualquer hipótese de ilegalidade.” VIII - Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça, “Ao exame dos autos, depreende-se que os policiais receberam informações de que o Réu estaria traficando drogas, razão pela qual o setor de inteligência da polícia passou a monitorar sua movimentação. Frisa-se que, Cristiano Lacerda, policial que atua no mencionado setor, acompanhou a prisão de SALATIEL, tendo ressaltado que o conhece desde a infância, e que sua genitora já havia solicitado que o alertasse sobre suas condutas delitivas. Segundo os prepostos, após monitoramento das atividades do Acusado, obteve-se a informação de que ele fazia a distribuição, trabalhando para um presidiário, utilizando-se da própria residência como local para o comércio ilícito. Essas notícias, sem dúvida, ensejaram fundadas suspeitas de que, na residência, se desenvolviam práticas delituosas, tais como, a eventual existência de drogas, armas ou outros objetos a constituírem corpo de delito, o que acabou se confirmando, tendo os agentes estatais apreendido o material ilícito, que se encontrava sobre o muro do quintal.” IX - Isto posto, considerando que a ação policial se pautou em fundadas suspeitas para o ingresso na residência, não há que se falar em invasão de domicílio. Afasta-se, portanto, a sobredita preliminar. X - No mérito, o pleito absolutório não merece acolhimento. In casu, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Boletim de Ocorrência de ID. 72776371, pág. 05; o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 72776371, pág. 06); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 72776371, pág. 10); o Auto de Constatação Preliminar (ID. 72776371, pág. 12/13) e o Laudo Pericial Definitivo de ID. 72776416, nos quais se constata que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 1.398 kg (um quilograma, trezentos e noventa e oito gramas) de maconha e 73 g (setenta e três gramas) de maconha, substância de uso proscrito no Brasil; o Laudo Pericial da arma de fogo e das munições (ID. 72776572), atestando que o revólver estava apto para a realização de disparos; bem como os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, transcritos em sentença. XI - Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os policiais militares apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, narrando de forma harmônica a diligência efetuada, em consonância com o relatado na fase extrajudicial, no sentido de que, a partir de informações obtidas durante a prisão anterior de um indivíduo identificado como Eduardo, passaram a investigar Salatiel, apontado como responsável pela guarda de drogas e arma de fogo. Os agentes relataram que o apelante foi localizado em seu local de trabalho — um mercado — e, de forma voluntária, confirmou a presença dos materiais ilícitos em sua residência, indicou o local exato onde se encontravam e autorizou o ingresso dos policiais no imóvel. No quintal da casa, dentro de uma sacola preta, foram então apreendidos um revólver calibre .32, substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), duas balanças de precisão e munições. XII - Destaca-se que o policial SD/PM Cristiano Lacerda, integrante do setor de inteligência da Polícia Militar, afirmou que acompanhava o monitoramento das atividades do réu e que diversas denúncias apontavam que este traficava drogas a partir de sua residência, atuando como distribuidor para outros traficantes e subordinado a um presidiário. Relatou ainda que a própria mãe do réu procurou a polícia para alertar sobre seu envolvimento com o tráfico. Ressaltou que não participou da abordagem direta, mas repassou as informações à guarnição responsável, conforme o procedimento usual do serviço de inteligência. XIII - Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa antecedente com o Apelante ou de flagrante forjado. XIV - Cumpre lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta. Assim, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas, dentre estas, trazer consigo substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. XV - In casu, a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas sob a guarda do Apelante — sendo um pacote contendo 73 (setenta e três) gramas de cocaína e dois tabletes de maconha, um pesando 1 (um) quilograma e o outro cerca de 398 (trezentos e noventa e oito) gramas — associada à apreensão de duas balanças de precisão, uma arma de fogo calibre .32 com munições, um montante em dinheiro (R$ 200,00) sem comprovação da origem, e à existência de notícias anteriores indicando a prática de tráfico de drogas na residência do acusado, são elementos que evidenciam, de forma inequívoca, a destinação comercial dos psicotrópicos. XVI - Da mesma maneira, restou demonstrado que o Sentenciado portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre nominal .32, com número de série 409214, além de 03 (três) munições intactas e 01 (uma) munição deflagrada, todas de mesmo calibre. XVII - Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Réu pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição pela incidência do princípio in dubio pro reo. XVIII - Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, o Juiz a quo, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixou as penas-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; na segunda etapa, não reconheceu atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição na terceira fase, tornando as penas definitivas no patamar anteriormente fixado. XIX - Não obstante as alegações formuladas pela defesa, o Apelante não faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Como cediço, a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Tal dispositivo tem como destinatário apenas pequenos e eventuais traficantes e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. XX - Nesse diapasão, conquanto o Réu seja primário, as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante, com apreensão de 73 (setenta e três) gramas de cocaína – droga de alta nocividade para a saúde humana -; dois tabletes de maconha, um pesando 1 (um) quilograma e o outro cerca de 398 (trezentos e noventa e oito) gramas; duas balanças de precisão - apetrechos sabidamente destinados à mercancia -; montante em dinheiro (R$ 200,00) sem comprovação da origem; além de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, número de série 409214, com 4 (quatro) munições de mesmo calibre, sendo três intactas e uma percutida, evidenciam, de maneira inconteste, que o Sentenciado não se trata de traficante eventual, não fazendo jus ao benefício do tráfico privilegiado, por dedicar-se a atividades criminosas. Acrescente-se a tais evidências o depoimento do policial militar SD/PM Cristiano Lacerda (atuante no setor de inteligência da polícia), o qual declarou que o réu atuava como distribuidor de entorpecentes para outros traficantes da região, subordinado a um presidiário, desempenhando, portanto, papel relevante na cadeia do tráfico. XXI - Impende pontuar que a Corte Superior de Justiça já manifestou entendimento pela não aplicação do redutor do tráfico privilegiado diante da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias do delito (apreensão, entre outros, de armas, munições, balanças de precisão, valores em espécie), ponderando que tais fatores indicavam a dedicação do acusado a atividades criminosas. XXII - Ademais, conforme compreensão externada pela Corte da Cidadania (AgRg no HC n. 762.571/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023), a condenação do agente por outro delito, concomitantemente com o tráfico de drogas (como, por exemplo, posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições), pode justificar, no contexto da prática delitiva, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por indicar a dedicação a atividades criminosas, como se deu no presente caso. Assim, fica mantida a dosimetria alcançada na origem quanto ao crime de tráfico de drogas. XXIII - Em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), as penas foram fixadas, desde a primeira fase, no mínimo legalmente previsto, e assim mantidas na terceira etapa, pelo que ficam ratificadas nesta seara recursal em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIV - Em virtude da aplicação da regra do concurso material de delitos, as penas foram somadas, restando o Apelante condenado às penas definitivas de 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, o que também fica ratificado. XXV - Mantida a pena privativa de liberdade definitiva total em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não merece acolhimento o pleito de modificação do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. XXVI - No que se refere ao afastamento da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando os preceitos secundários dos tipos penais pelos quais fora condenado. XXVII - Outrossim, no que tange aos pedidos defensivos de concessão do benefício da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas processuais (obrigação essa que constitui efeito próprio da sentença penal condenatória, a teor do art. 804 do Código de Processo Penal), tais pretensões deverão ser formuladas junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XXIII - Finalmente, o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não merece albergamento. Verifica-se que após a sentença, foi prolatada decisão pelo Juiz de origem, em cumprimento ao quanto determinado no acórdão referente ao Habeas Corpus n. 8063833-98.2024.8.05.0000, acerca da manutenção da segregação cautelar do Apelante (Id. 79026651), oportunidade em que restou mantida a prisão preventiva, nos seguintes termos: “Diante do exposto, entendo que a prisão preventiva do réu SALATIEL DE SOUZA SANTOS deve ser mantida, pelos seguintes fundamentos: 1. Para a garantia da ordem pública, considerando o cenário de extrema insegurança nas regiões de Ubatã, Ipiaú e Jequié, fortemente afetadas pelo crime organizado; 2. Para evitar o fortalecimento da facção criminosa, impedindo que o acusado retome suas atividades ilícitas; 3. Para assegurar a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de fuga e a possibilidade de nova prática delitiva; 4. Dada a gravidade concreta do crime, que não se restringe ao tráfico de drogas e à posse ilegal de arma de fogo, mas sim a um contexto maior de criminalidade organizada e dominação territorial; 5.Pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.”. XXIX- A prisão preventiva do Recorrente foi devidamente decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração de práticas criminosas do mesmo jaez, diante da gravidade concreta da conduta, revelada sobremodo em razão das circunstâncias do delito (quantidade de droga, diversidade, contexto da prática delitiva), a indicar o perigo gerado pelo estado de liberdade do Réu, sendo certo, ainda, que a confirmação do édito condenatório nesta seara recursal robustece o juízo de certeza, ainda que não definitivo, acerca da materialidade e autoria delitivas, afigurando-se, assim, persistentes os requisitos que ensejaram a imposição das custódias cautelares. XXX - Ademais, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018), motivo pelo qual fica referendada a prisão provisória do Recorrente. XXXI - Ressalte-se, ainda, não haver incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto ora fixado (vide STJ, AgRg no HC n. 761.032/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.), devendo, contudo, ser realizada a adequação das condições da prisão provisória às regras do regime intermediário imposto, cabendo consignar, ademais, que a Guia de Recolhimento Provisória do Sentenciado foi devidamente expedida e encaminhada (IDs. 72776612), dando origem aos autos de Execução Penal nº 2000404-30.2024.8.05.0141 – SEEU. XXXIV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e improvimento do Apelo. XXXV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001424-04.2023.8.05.0265, provenientes da Comarca de Ubatã/BA, em que figuram, como Apelante, Salatiel de Souza Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.